Tribunal: STF
Processo: AI 514390
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
1. Agravo de instrumento subscrito por advogado sem procuração nos
autos. A regra geral, que decorre do art. 37, caput, do Código de
Processo Civil, expressa ser indispensável a presença, em autos de
processo judicial, do instrumento de mandato outorgado pela parte ao
 seu procurador, sob pena de serem considerados inexistentes os atos
 praticados.
2. Segundo reiterada orientação desta Corte, é encargo
 da parte recorrente fiscalizar a inteireza do traslado, sendo
tardia a tentativa de regularizá-lo na instância ad quem.
3. Agravo
 regimental improvido.